Tribunal: TJES
Processo: 5018943-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018943-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JHENNIFER DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: DONIAS GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018943-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JHENNIFER DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: DONIAS GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Jhennifer de Moura Oliveira contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à fixação de alimentos provisórios
à ex-companheira
. A agravante alega ter sido economicamente dependente do agravado, Donias Gomes Pereira, durante os 12 anos de convivência, sustentando não possuir meios próprios de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de alimentos provisórios em favor de ex-companheira, diante da alegada dependência econômica e da possibilidade financeira do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação alimentar entre ex-companheiros fundamenta-se no dever de mútua assistência (CC, arts. 1.694 e 1.695), exigindo a demonstração simultânea da necessidade de quem pleiteia e da possibilidade de quem deve prestar.

4. Os alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possuem caráter excepcional e transitório, somente cabendo quando comprovada incapacidade laborativa, impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou ausência de autonomia financeira, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp n. 2.138.378/MG; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.202.113/PE; AgInt no REsp n. 1.951.351/MG).

5. A agravante não demonstrou impossibilidade de prover o próprio sustento, tampouco comprovou ter sido impedida de trabalhar durante a união, havendo, ao contrário, prova de que exerce atividade remunerada desde 2021, o que afasta a alegada dependência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de alimentos entre ex-companheiros exige prova concreta da necessidade e da incapacidade de autossustento, bem como da possibilidade econômica do alimentante.

2. Os alimentos entre ex-companheiros têm caráter excepcional e transitório, somente sendo devidos quando demonstrada a impossibilidade efetiva de inserção no mercado de trabalho.

3. O exercício de atividade remunerada pelo requerente afasta, em regra, a configuração do estado de necessidade que justifica a prestação alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.138.378/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJe 26.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.202.113/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.951.351/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018943-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JHENNIFER DE MOURA OLIVEIRA

AGRAVADO: DONIAS GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

A
obrigação de prestar alimentos
para
ex-cônjuge
s

ou companheiros
, que tem por fundamento o dever de mútua assistência, pressupõe a comprovação de que o requerente não
tem
condições de prove
r,
pelo seu trabalho,
o
próprio

sustento,
bem como que o requerido pode
fornecê-los
sem comprometer o necessário à sua subsistência,
nos termos dos arts.
1.694 e 1.695
do Código Civil.

E
os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a
imposição
da obrigação alimentar, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

N
esse sentido cito os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a manutenção da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes.

[...]

5. Recurso especial não conhecido”.

(REsp n. 2.138.378/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.202.113/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA.

[...]

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.951.351/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)

A agravante não apresentou nessa fase
de cognição não exauriente
nenhum elemento de prova que demonstre impossibilidade de prover o seu sustento, tão pouco que foi impedida de trabalhar no período em que conviveu com o agravado.

Não obstante, os documentos anexados aos autos do processo originário comprovam que a agravante
exerce atividade laborativa desde ano de 2021
(id. 54555331),
circunstância que, em princípio, infirma a dependência financeira alegada na inicial e nas razões recursais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)